Tribunal: TJMT
Processo: 0010047-65.2016.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010047-65.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Concussão]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), REGINALDO AZEVEDO ZOZOMAZORE - CPF: 594.869.021-00 (APELADO), ANDERSON ROSSINI PEREIRA - CPF: 537.432.021-15 (ADVOGADO), JON EDUARDO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), CARLO EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME MILITAR – CONDENAÇÃO DO CORRÉU PELO DELITO DE CONCUSSÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DO APELADO EM RELAÇÃO À REFERIDA CONDUTA PARA A DE PREVARICAÇÃO – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – PLEITO ABSOLUTÓRIO FORMULADO PELA DEFESA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS – DESCABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADESIVO NA SEARA PROCESSUAL PENAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – 2. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA DA CONCUSSÃO – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ACERCA DE ELE TER CONCORRIDO PARA A PRÁTICA DO DELITO – IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO REALIZADA NA SENTENÇA – 3. RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO
, DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, NA MODALIDADE RETROATIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 125, § 1o, e 125, VII, 133, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – LAPSO PRESCRICIONAL DECORRIDO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA –
4. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. O pleito de absolvição formulado pelo apelado em sede de contrarrazões não comporta conhecimento, eis que na seara processual penal não há previsão para o recurso adesivo.

2. Considerando que a condenação penal requer sempre a certeza acerca da autoria, a ausência de comprovação de que o apelado perpetrou o crime pelo qual foi denunciado, justifica, plenamente, a desclassificação operada em seu favor, devendo, por conseguinte, ser mantida a sentença vergastada.

3.
Decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória recorrível, impõe-se a declaração da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
ex officio
, na modalidade retroativa; e, consequentemente, a extinção da punibilidade do apelado, ainda que em sede de recurso de apelação interposto pela acusação, por se cuidar de matéria de ordem pública, situação que torna absolutamente possível sua declaração em qualquer tempo e grau de jurisdição.

4. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada em Justiça Militar, nos autos da Ação Penal n. 10047-65.2016.811.0042 (código 433970), que julgou parcialmente procedente a denúncia e desclassificou a conduta de concussão imputada a
Reginaldo Azevedo Zozomazoré
e o condenou pela prática do crime de prevaricação (art. 319,
caput
,

do Código Penal Militar), impondo-lhe a pena de 11 (onze) meses de detenção, sendo acompanhado à unanimidade pelos membros do Conselho de Justiça; devendo ser registrado, outrossim, que, no mesmo édito judicial, o corréu Carlos Eduardo Ferreira dos Santos foi condenado pela prática do delito de concussão (art. 305,
caput
, do Código Penal Militar), à pena de 2 (dois) anos de reclusão em regime aberto.

O Ministério Público, com base nas razões juntadas no ID 60310492 (p. 83/94), requer a reforma parcial do referido édito, para que o apelado seja condenado pela prática do crime de concussão em concurso de agentes, sustentando, em prol dessa tese, que o fato de ele não ter atuado ativamente na consecução do delito não afasta sua responsabilidade, porquanto o comportamento omissivo contribuiu para produção do resultado.

Nas contrarrazões acostadas no ID 60310492 (p. 99/ 106), o apelado pleiteia o desprovimento do recurso, aproveitando, na mesma peça, para postular a sua absolvição.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 65938492, opina pelo não conhecimento do pleito defensivo de absolvição formulado em contrarrazões; bem como pelo provimento do recurso ministerial, para que o apelado seja condenado pela prática do crime de concussão.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Não conhecimento do apelo formulado pela defesa em contrarrazões, suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Tem razão a Procuradoria-Geral de Justiça ao opinar pelo não conhecimento do pedido de absolvição de Reginaldo Azevedo Zozomazoré, formulado em sede de contrarrazões, porquanto não há previsão legal de recurso adesivo na legislação processual penal que, como é de trivial sabença, possui rol taxativo, não se admitindo, portanto, a aplicação subsidiária ou analógica do Código de Processo Civil.

Aliás, sobre o tema, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR EX OFFICIO –
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO DE CONDUTA, READEQUAÇÃO DE PENA E DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE FORMULADOS PELA DEFESA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AO APELO MINISTERIAL – NÃO CONHECIMENTO DE “PEDIDO CONTRAPOSTO” – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PARA O APELADO
– IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE POSSUIR INSTRUMENTOS E OBJETOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO/PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES (ART. 34, DA LEI No 11.343/06) E TENTATIVA DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, C/C ART. 14, INCISO II, DO CP) – IMPROCEDÊNCIA – OBJETOS APREENDIDOS QUE NÃO CONFIGURAM INSTRUMENTOS PARA FABRICAÇÃO OU PRODUÇÃO DE ENTORPECENTES – MANUTENÇÃO DE DECRETO CONDENATÓRIO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES A SUSTENTAR EVENTUAL CONDENAÇÃO DO ACUSADO POR TENTATIVA DE RECEPTAÇÃO – SENTENÇA QUE NÃO REQUER REPAROS – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

A simples apreensão de balança de precisão, filme plástico, colírio e papel celulose afigura-se insuficiente para a caracterização do delito previsto no art. 34, da Lei no 11.343/06, uma vez que não constituem ferramentas próprios à fabricação ou produção de entorpecentes, mas instrumentos de mera pesagem e embalo de drogas, visando facilitar a sua venda em pequenas quantidades.

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa, porquanto, do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, remanescerem dúvidas acerca da autoria delitiva imputada ao apelado, de crime de tentativa de receptação.

Não se conhece dos pedidos formulados pela defesa em sede de contrarrazões recursais, encontrando-se, por conseguinte, precluso o seu direito de impugnar o édito condenatório
.
(TJMT, N.U 0000416-40.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO DO MP – 1.
PRELIMINAR EX OFFICIO – NÃO CONHECIMENTO - ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO - FORMULAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO DO MP – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
– PEÇA DESTINADA EXCLUSIVAMENTE A REBATER AS TESES LEVANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. PEDIDO NÃO CONHECIDO.

1.
A peça das contrarrazões não é o meio processual adequado para a formulação de pedidos defensivos, destinando-se exclusivamente a rebater, seja sob o aspecto material ou processual, a matéria ventilada nas razões do recurso interposto pela parte adversa
.

Formular pedido de absolvição ou de desclassificação no bojo daquela peça, além de não revelar técnica processual adequada eis que extemporâneo e inadequado, gera insegurança jurídica aos litigantes, por isso que inviável o conhecimento da pretensão ali formulada.

2. MÉRITO – 2.1. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO NA DOSIMETRIA PENAL DE UM DOS APELADOS – PROCEDÊNCIA – ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS - ERRO MATERIAL NO QUANTITATIVO DE PENA – CORREÇÃO.

2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – AFASTAMENTO - MANUTENÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PRESENTES E DEMONSTRADOS – 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

2.1. A constatação de que, ao aplicar a fração de aumento de pena prevista no art. 40, III da Lei de Drogas, o julgador a quo incidiu em erro material chegando a quantitativo de pena diverso do que resultaria da correta operação aritmética, impõe-se a respectiva retificação;

2.2. A constatação de que os agentes condenados pela autoria dos crimes de Tráfico, atenderam aos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, e que a causa especial diminutiva está devidamente demonstrada na sentença alvo do recurso, impede que seja afastado o benefício.
(TJMT, N.U 0000907-68.2014.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2019, Publicado no DJE 02/12/2019).
Destacamos

Diante do exposto,
acolho a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, e não conheço do pleito absolutório formulado pela defesa em sede de contrarrazões.

MÉRITO

A denúncia, encartada no ID

60310491 (p. 01/03), narra os fatos desta forma:

[...] no dia 23 de novembro de 2015, nas proximidades dos Bairros São João Del Rei e Osmar Cabral, nesta Capital, em conluio e unidade de desígnios, os denunciados
3o SGT/PM CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS
e
CB/PM REGINALDO AZEVEDO ZOZOMAZORÉ
exigiram, para si ou para outrem, de forma direta e, ainda, em razão de sua função, vantagem indevida em face da vítima
Jon Eduardo (Colombiano)
.

Exsurge dos autos, que na data e local mencionados, os denunciados
3o SGT/PM CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS
e
CB/PM REGINALDO AZEVEDO ZOZOMAZORÉ
compunham uma guarnição policial que realizava patrulhamento na região do 24o Batalhão de Polícia Militar (2a Cia PM – São João Del Rei), ocasião em que efetuaram a abordagem da vítima
Jon Eduardo, Office-boy
colombiano que efetuou a gravação da ação criminosa.

Ato contínuo, ainda no curso da abordagem policial, mesmo sem a demonstração de ilicitude praticada pelo ofendido Jon Eduardo, na companhia do
CB/PM REGINALDO AZEVEDO
, o
3o SGT/PM CARLOS EDUARDO
afirma que teriam que conduzir a pessoa de Jon Eduardo até a Delegacia de Polícia, instante em que exigi indevidamente e, em razão da função, o recebimento de dinheiro para deixar de efetuar a suposta condução do ofendido.

Na mesma linha, extrai-se da gravação realizada pela vítima Jon Eduardo (Laudo Pericial – fls. 92/162), que o denunciado
3o SGT/PM CARLOS EDUARDO
demonstrando não ter qualquer pudor em realizar um ato tão abjeto, questiona qual valor em dinheiro que ofendido trazia consigo e, por fim, assevera que irão se deslocar para outro local mais a frente, onde será realizada a entrega da vantagem indevida.

Outrossim, consigna-se que ao ser interrogado no bojo do Inquérito Policial Militar, o denunciado
3o SGT/PM CARLOS EDUARDO
negou a veracidade dos fatos. Todavia, ao ter acesso ao vídeo gravado pela própria vítima da concussão, manteve-se atônico por certo tempo, afirmando que não teria mais nada a relatar e, portanto, apenas se manifestaria em Juízo (fls. 54/55).

Por derradeiro, registra-se que ao ser interrogado pelo Encarregado do IPM (fls. 56/57), o acusado
CB/PM REGINALDO AZEVEDO
afirmou que o denunciado
3o SGT/PM CARLOS EDUARDO
é contumaz na prática do crime de concussão, em especial, contra colombianos. Inclusive, no dia dos fatos ora denunciados, fora exigindo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) da vítima
Jon Eduardo
.

Ante o exposto denuncio o
3o SGT/PM CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS,
assim como o
CB/PM REGINALDO AZEVEDO ZOZOMAZORÉ
como incursos no artigo 305 (concussão), c/c artigo 53 (concurso de agentes), ambos do Código Penal Militar [...].

Destaques no original

Não obstante o inconformismo do Ministério Público, que pugna pela condenação do CB/PM Reginaldo Azevedo Zozomazoré pelo delito de concussão previsto no
caput
do art. 305 do Código Penal Militar, sob o argumento de que existem nestes autos elementos probatórios suficientes de que ele teria recebido parte do dinheiro que o corréu 3o SGT/PM Carlos Eduardo exigiu da vítima Jon Eduardo, é imperioso reconhecer que a insurgência não merece prosperar.

Como é cediço, o delito de concussão se consuma
com a simples exigência da vantagem indevida da vítima
, consoante dispõe o art. 305 do Código Penal Militar, assim redigido:

Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

A propósito, para melhor elucidação do assunto, é imperativo reproduzir parte da análise probatória realizada pelo presidente do feito, com a anuência dos demais membros do Conselho Permanente da Justiça, ao concluir pela mencionada desclassificação:

No que tange à conduta do réu Reginaldo, conquanto negue a participação nos fatos, não se pode desconsiderar que estava dentro da viatura enquanto o corréu Carlos Eduardo solicitava a vantagem indevida, o que pode ser observado através do arquivo audiovisual, razão pela qual merece ser afastada a tese defensiva de que não sabia o que estava acontecendo.

O CD/DVD contendo o arquivo audiovisual gravado por Jon Eduardo (VID-20151201-WA0046[1]) (laudo pericial) comprova a dinâmica dos fatos, quando Carlos Eduardo negocia a propina de dentro da viatura, a qual era dirigida por Reginaldo.
Evidencia-se que Reginaldo não conversou com as vítimas, permanecendo em silêncio durante a gravação. Todavia, ainda que não tenha concorrido para a prática do delito de concussão, o acusado deixou de comunicar o Oficial de Dia, ou seja, o seu superior, ao argumento de que não tinha certeza, deixando de praticar ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal
.

Assim, a conduta de Reginaldo Azevedo deve ser desclassificada para o delito previsto no artigo 319 do Código Penal Militar (Prevaricação).

Assim, diante do exposto, restou sobejamente demonstrado que o policial militar Carlos Eduardo exigiu, no exercício de suas funções, o pagamento de soma em dinheiro para liberar a vítima, conduta que se enquadra ao tipo penal descrito no artigo 305 do Código Penal Militar, enquanto o policial militar Reginaldo Azevedo deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer sentimento pessoal, adequando-se ao tipo penal descrito no artigo 319 do Código Penal Militar.
(Fragmento da sentença acostada no ID 60310492 - p. 67).
Destacamos

Depreende-se, pois, do édito judicial acima reproduzido, que o presidente da Vara Especializada da Justiça Militar e os juízes militares, entenderam comprovada somente a prática do delito de prevaricação por parte do apelado, haja vista que ele deixou de comunicar ao seu superior acerca da possível prática da conduta de concussão pelo
3o SGT/PM
Carlos Eduardo em desfavor da vítima colombiana Jon Eduardo.

Com efeito, na hipótese, constata-se, sem maiores esforços, que a prova judicial é demasiado frágil para formar um juízo seguro da coautoria do apelado no delito mais grave, eis que na gravação feita pela vítima somente o
3o SGT/PM
Carlos Eduardo aparece exigindo a vantagem indevida, configuradora da concussão, impondo-se, outrossim, salientar que apenas este afirmou que teria repassado dinheiro àquele quando voltou para a viatura.

Por sua vez, o CB/PM Reginaldo Azevedo, ao ser interrogado em juízo, manteve a negativa de autoria delitiva do crime de concussão, afirmando que apenas conduzia a viatura sob o comando do
3o SGT/PM
Carlos Eduardo e que mesmo percebendo que algo incomum teria ocorrido no dia dos fatos, deixou de comunicar ao seu superior hierárquico no final da diligência, consoante se infere do teor do seu interrogatório judicial gravado na mídia jungida no ID 75022482, desta forma:

[...] o sargento mandou seguir a moto, foi lá na frente naquela saída da avenida do bairro perto da avenida das Torres, quando ele parou, o pessoal já estava virado pra ele do lado da porta, ai ele virou pra janela e continuaram a falar, e dai aquele barulho da avenida, passava ônibus passava carro e o vento batia, mais o rádio da viatura falando direto e o cara de lado falava outra língua e o sargento virado pra fora, a voz dele ia pra fora não dava pra entender o que eles estavam conversando, e eu estava ali na direção aguardando (...) depois ele foi saindo da viatura e terminou de conversar lá fora e depois ele entrou com um documento e falou ‘vamos embora’ (...) se ele ficou com dinheiro ficou com ele e eu nem vi (...) eu não vi ele recebendo, se ele recebeu foi em outro momento, porque teve dois momentos (...) tem um oficial do dia, mas eu não recordo o nome, mas não falei esse fato porque como que eu vou falar se eu não sei o que é que era aquilo se era obscuro e eu não sabia o que que era (...) o sargento que decidiu fazer daquele modo tal e eu não contrariar (...) não comuniquei o fato porque eu não tinha certeza do que ele estava fazendo (...) fiquei na dúvida e na dúvida eu não entreguei ninguém, vai que não aconteceu nada de tão grave e ai ele fica contra mim (...) no vídeo o que vi era o sargento virado pra janela conversando com os estrangeiros (...)
(Interrogatório Judicial CB/PM Reginaldo Azevedo ID 75022482).

A testemunha MAJ/PM Robson Fernandes da Silva, responsável por levar a informação da possível ocorrência de crime à Corregedoria-Geral da Polícia Militar, afirmou em juízo, perante o Conselho de Justiça, que assistiu ao vídeo gravado em celular pelo ofendido que lhe foi mostrado pela colega de trabalho dele, a testemunha Fabiola Dias Almeida, e percebeu apenas que a atitude de cobrar algo do colombiano partiu do comandante da guarnição e que o apelado permaneceu inerte na condição de motorista da viatura, conforme se infere deste trecho do depoimento do referido Oficial da Polícia Militar:

[...] no vídeo dá para perceber a conversa, a atitude apenas do comandante da guarnição, o outro policial que era o motorista, ele não faz nada, ele fica inerte, ele não faz nada, ele está só acompanhando ali, ele está só de motorista mesmo ali, ele não aparece alguma coisa que, não aparece fala dele, só aparece imagem dele [...].
(MAJ/PM Robson Fernandes da Silva, declarações prestadas em juízo e juntadas no ID 75022482).

Por conseguinte, não há elementos nestes autos que indiquem, de forma inconcussa, que o apelado tenha exigido vantagem ilícita do colombiano ou participado da conduta levada a efeito pelo corréu 3o SGT/PM Carlos Eduardo, para que a vítima pudesse continuar com a atividade de cobrança ilegal naquela região, sendo certo que o ofendido deixou o País, de acordo com a testemunha Fabíola, sua ex-colega de trabalho.

Assim, conquanto haja indícios de que o CB/PM Reginaldo Azevedo possa ter praticado o delito de concussão narrado na peça acusatória, não há, nestes autos, elementos probatórios suficientes para ensejar a sua condenação pela referida conduta, mas apenas sobre aquela consubstanciada no fato de ele ter deixado de comunicar a possível ocorrência de crime aos seus superiores, fato, esse, que ensejou sua devida punição pela conduta de prevaricação.

Como é cediço, o delito de prevaricação se consuma
quando o agente público retarda ou deixa de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal.

A propósito, em relação ao tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] o sujeito ativo é somente o funcionário público. O sujeito passivo é o Estado; secundariamente, a entidade de direito público ou a pessoa prejudicada. Retardar significa atrasar ou procrastinar; deixar de praticar é desistir da execução; praticar é executar ou realizar. Há, pois, três condutas puníveis no crime de prevaricação. É o que se chama de autocorrupção própria, já que o funcionário se deixa levar por vantagem indevida, violando deveres funcionais (cf. Antonio Pagliaro e Paulo José da Costa Júnior, Dos crimes contra a Administração Pública, p. 134). O elemento normativo do tipo indevidamente significa algo não permitido por lei, infringindo dever funcional. Assim, as duas primeiras condutas (retardar ou deixar de praticar) devem ser abrangidas por tal elemento. Exemplo da primeira conduta seria o funcionário que, por não se dar bem com o requerente de uma certidão, cuja expedição ficou ao seu encargo, deixa de expedila no prazo regular. Exemplo da segunda seria a conduta do delegado que, devendo instaurar inquérito policial, ao tomar conhecimento da prática de um crime de ação pública incondicionada, não o faz porque não quer trabalhar demais. O objeto das condutas alternativas é o ato de ofício (ato que o funcionário público deve praticar, segundo seus deveres funcionais; exige, pois, estar o agente no exercício da função). O elemento normativo do tipo contra disposição expressa de lei significa também algo ilícito e contrário aos deveres funcionais. É o caso do delegado que, ao término de um inquérito policial, promove o seu arquivamento, sem enviálo, como determina a lei, ao Ministério Público e ao Juiz de Direito, tendo por fim beneficiar o indiciado.
(NUCCI, o.
Código penal militar comentado
. 2a ed. atual. Rio de Janeiro : Editora Forense, p. 729/730).

Por derradeiro, deve ser declarada, de ofício, nos termos do art. 133 do Código Penal Militar, a extinção da sua punibilidade do apelado,
em razão da configuração do instituto da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, nos termos do disposto no art. 125, § 1o do referido
Codex
, segundo o qual, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou
depois de improvido seu recurso
, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 125 do mesmo diploma legal.

E tal assertiva se impõe, porque pelo
quantum
da pena imposta ao apelado para o crime de prevaricação, observa-se que ela se encontra prescrita, haja vista que os 11
(onze) meses de detenção
que lhe foi aplicada é inferior a
um ano
, de forma que a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
dois anos
, tal como se observa do art. 125, VII, do Código Penal Militar.

E, da leitura destes autos, constata-se que entre o recebimento da denúncia, em 17 de maio de 2016 (ID 60310491 – p. 177), até o dia da publicação do decreto sancionatório, 13 de fevereiro de 2020 (publicado em audiência ID 60310492 – p. 74), decorreram mais de 3 (três) anos, tornando-se, portanto, imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de prevaricação pelo qual foi o apelado condenado.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo do
Ministério Público
.

No entanto, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa,
declarando extinta a punibilidade
de
CB/PM
Reginaldo Azevedo Zozomazoré
, conforme dispõem os arts. 125, § 1o, e 125, VII, 133, do Código Penal Militar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021